Tribunal: TJBA
Processo: 8007679-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007679-23.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEAN CARLOS SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ALEXANDRE MENEZES MARON GOULART, TASSIO ACCIOLY BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. APREENSÃO DE COCAÍNA, MACONHA E MDA. APETRECHOS PARA TRÁFICO. ILICITUDE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA VERIFICADA. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPRIMENDA PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DELITO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o Recorrente a uma pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. Consta da denúncia que, no dia 06 de janeiro de 2025, por volta das 14h, nesta cidade de Salvador, Policiais Militares do BPRV – Batalhão de Polícia Rodoviária – em deslocamento pela BR-324, na altura da Jaqueira do Carneiro, avistaram o denunciado conduzindo uma motocicleta sem capacete e com placa ilegível. Ao ser acionada a sirene, o acusado empreendeu fuga, sendo alcançado no bairro de São Caetano, em frente a um bar localizado diante da Igreja Universal. Na abordagem pessoal, os policiais encontraram com o acusado uma bolsa preta tiracolo contendo diversas substâncias análogas a cocaína e maconha. Questionado sobre as drogas, o denunciado informou que estava desempregado e havia começado a vender entorpecentes. Indagado se possuía mais substâncias ilícitas, respondeu afirmativamente e conduziu os policiais até sua residência, onde foram encontrados mais entorpecentes, incluindo tabletes de maconha, pinos vazios, comprimidos de droga sintética, balança de precisão e uma caderneta de anotações referentes à venda de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso, pugnando, em suas razões recursais, pela reforma do decisum, sob o prisma das seguintes teses: 1. Preliminarmente: a nulidade das provas por ilicitude, alegando ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e violação de domicílio; 2. Mérito: a) a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, com aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo, bem como a conversão da pena de multa em medidas alternativas, dada a hipossuficiência econômica do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. In casu, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se cabalmente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID. 84953872, p. 25-26), Laudo de Constatação (ID. 84953872, p. 56-57), Laudo definitivo (ID. 84953891) e imagens do material ilícito (ID. 84953876, p. 62-73), que atestam a apreensão de substâncias proscritas (maconha, cocaína e MDA). O Laudo definitivo constatou a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, a saber: 626,87g de maconha em um tablete; 105,96g de maconha em 20 porções; 40,38g de maconha em uma porção; 138,47g de cocaína em 146 porções; 134,84g de cocaína em forma de "pedra friável"; 14,99g de cocaína em 32 porções; 69,31g de cocaína em uma porção; e 39,02g de MDA em 61 comprimidos. Quanto à autoria, o Recorrente, embora tenha negado a prática do crime quando interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é indubitável, porquanto os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são estremes de dúvida e, somados às circunstâncias que envolvem a prisão, são fatores suficientes para formação do juízo de culpabilidade. 5. Na situação examinada, os policiais estavam no local do crime e flagraram o acusado com as drogas, sendo o depoimento prestado por eles coerente. Não bastasse, não há nenhum elemento apto a revestir os relatos de parcialidade ou de dúvida quanto à ocorrência do delito. 6. Ademais, a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, associadas à apreensão de balança de precisão e caderneta de anotações referentes à venda de entorpecentes, demonstram de forma inequívoca a destinação comercial das substâncias, afastando a tese de uso pessoal. 7. Note-se que, a despeito do Recorrente suscitar que não havia fundada suspeita para a realização da busca pessoal, questionando o relato dos policiais de que estaria trafegando sem capacete, com placa adulterada e que teria empreendido fuga, não se procede. No caso em tela, os elementos objetivos que ensejaram a abordagem policial – condução de motocicleta sem capacete, com placa adulterada e posterior tentativa de evasão – configuram fundada suspeita a autorizar a busca pessoal, conforme preconiza o dispositivo legal supracitado. 8. De igual forma a alegação de violação de domicílio. No caso dos autos, extrai-se que a entrada dos policiais na residência do apelante se deu em situação de flagrância, amparada em fundadas razões que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas, caracterizando justa causa para a medida. Observa-se que a diligência ocorreu em duas etapas distintas. A primeira, consistente na abordagem pessoal do apelante, resultou na apreensão de entorpecentes, configurando situação flagrancial. A segunda, referente à busca domiciliar, decorreu não apenas da situação de flagrância de crime permanente, mas também do consentimento do próprio apelante, que indicou aos policiais a existência de mais drogas em sua residência. 9. Há que se notar que, na fase da persecução penal, ao serem inquiridos em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais militares que participaram da prisão em flagrante, confirmaram as informações colhidas no inquérito. Note-se que os depoimentos dos policiais militares são provas admissíveis no processo penal, possuindo fé pública. 10. Impende destacar, ainda, que a versão apresentada pelo apelante, de que teria sido abordado enquanto almoçava em uma churrascaria, não encontra respaldo nos elementos de prova constantes dos autos. O depoimento da testemunha de defesa, Guilherme Sales Dos Santos Souza, mostra-se isolado e contrário ao conjunto probatório, especialmente considerando a harmonia dos relatos policiais e os laudos periciais produzidos. 11. Nesse contexto, a negativa de autoria apresentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, revelando-se como mera estratégia defensiva desprovida de substrato fático-probatório. Deste modo, entendo pela manutenção da condenação do Recorrente pelo crime de tráfico ilícito de drogas. 12. Por sua vez, no que diz respeito ao pedido subsidiário, quanto à dosimetria da pena base aplicada ao acusado. Em seu apelo, o Recorrente argumenta sobre a redução da pena base aplicada, para o mínimo legal, eis que o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, considerando a quantidade expressiva e a diversidade de drogas apreendidas, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 13. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 14. Na primeira fase, portanto, constata-se que o Magistrado sentenciante, considerando a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, exasperou a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. 15. A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada, porquanto a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 105,96g de maconha em 20 porções; 40,38g de maconha em uma porção; 138,47g de cocaína em 146 porções; 134,84g de cocaína em forma de "pedra friável"; 14,99g de cocaína em 32 porções; 69,31g de cocaína em uma porção; e 39,02g de MDA em 61 comprimidos - revelam-se expressivas e denotam maior reprovabilidade da conduta. 16. Por fim, quanto ao pleito de substituição da pena de multa por medidas alternativas, impende destacar que a pena de multa constitui sanção de aplicação obrigatória para o crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 17. A pena de multa não é uma alternativa que dispõe o julgador, e sim norma cogente secundária, que sempre deve ser aplicada, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Contudo, a sua aplicação deve observar os parâmetros exigidos pela legislação acerca da dosimetria. Tem-se que a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. No caso em tela, vislumbra-se que o magistrado atendeu corretamente à esta determinação, ao estabelecer a pena de multa em de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias multa, com valor unitário correspondente a 1/30 do salário mínimo, respectivamente. ao pagamento 18. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do decisum proferido pelo Juízo a quo, que não merece nenhuma reprimenda. 19. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento. IV. DISPOSITIVO. 20. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007679-23.2025.8.05.0001, em que é apelante JEAN CARLOS SOUZA DOS SANTOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça